Tribunal: STF
Processo: ARE 1326600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓSTUMA. DEMANDANTES QUE SÃO FILHOS BIOLÓGICOS DA DEMANDADA E PLEITEIAM O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE PELO PADRASTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA. PROVA DOS AUTOS E ESTUDO SOCIAL QUE RESTARAM SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR, PELA INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA ENTRE O SR. (...) E OS DEMANDANTES. No caso dos autos, importante esclarecer, que não existem provas de que o Sr. (...) desejou, em vida, que os autores fossem seus filhos legítimos. A prova trazida demonstra que os demandantes recebiam afeto e cuidado inerentes à relação padrasto-enteados. Entretanto, como bem ressaltado pelo membro do Ministério Público, o falecido não tomou qualquer providência para reconhecê-los como filhos, na acepção legal e jurídica do termo, inclusive porque tiveram um longo tempo de convívio. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, I e III, 226, caput, §§ 4º e 7º, e 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A posse de estado de filho descreve a situação em que determinada pessoa é tratada, nas mais diversas situações da vida e dos ambientes familiar e social, como filho, levando em conta três elementos: o uso do nome da família e apresentação como se dela fosse membro; o tratamento dado, ou seja, criado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe e, o reconhecimento social como integrante da família de seus pais.
    E a filiação socioafetiva, enraizada no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, encontra alicerce no art. 227, § 6°, da Constituição da República, e envolve não apenas o parentesco decorrente da consanguinidade, mas aquele que se aperfeiçoa com o tempo, como elemento de ordem cultural, antropológica.
    Assim, não obstante a inexistência de continuidade do patrimônio genético, a filiação socioafetiva erige-se em relação de fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente, quando nasce de uma decisão espontânea.
    No caso dos autos, importante esclarecer, que não existem provas de que o Sr. (...) desejou, em os autores fossem seus filhos legítimos. A prova trazida demonstra que os demandantes recebiam afeto e cuidado inerente à relação padrasto-enteados. Entretanto, como bem ressaltado pelo membro do Ministério Público, o falecido não tomou qualquer providência para reconhecê-los como filhos, na acepção legal e jurídica do termo, inclusive porque tiveram um longo tempo de convívio e o falecido, como conhecedor da norma jurídica, uma vez que exercia o cargo de fiscal de rendas, tinha conhecimento suficiente para proceder o reconhecimento dos enteados como seus herdeiros, e não o fez.
    Mister ressaltar que, no meio social em que viviam, os autores não tratavam o padrasto como pai, mas de Sr. (...), entretanto, os requerentes chamavam a ré de mãe, o que demonstra claramente, que a afinidade entre os demandantes e o padrasto se restringia ao cuidado e afeto, inerente à relação de padrasto-enteados, o que foi confirmado pelas Sras. (...) e (...), testemunhas dos autores, conforme se verifica às fls. 195/196 e 197/198.
    Por fim, observa-se que o estudo social de fls. 149/152, realizado com a ré e ratificado pelo seu neto (...), filho de (...), demonstra que os autores não possuem qualquer contato com a mãe -idosa, nem mesmo em seu aniversário, natal ou outras datas festivas, sendo certo que a própria demandada depende exclusivamente dos cuidados do neto, pois os autores somente objetivam o recebimento de parte dos valores atrasados da pensão que a ré tem direito.
    Destarte, verifica-se que a presente ação tem cunho meramente patrimonial e, que as partes, somente buscaram o reconhecimento do vínculo de parentesco após 15 anos da morte do padrasto, objetivando o acesso aos valores deixados pelo falecido.
    Portanto, uma vez que não restou comprovada a existência de vínculo afetivo que possa ser caracterizado como paternidade socioafetiva, deve ser mantida a sentença na sua integralidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente